Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-11.2018.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000435-11.2018.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PRERROGATIVAS DA INSTITUIÇÃO – NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA –
VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa da autoridade coatora em atender a requisição de informação feita pela defensoria configura ato ilegal passivo de reparação por meio de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra o ato do Prefeito Municipal, concedeu a ordem postulada, para confirmar a liminar deferida anteriormente, reconhecendo o direito da Impetrante em ter suas requisições respondidas pelo Prefeito Municipal de Nova Xavantina/MT (Id. 16967516 – pág. 1/2).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(Id.
19944473
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020